Tribunal: TJSP
Processo: 2189099-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência. Decisão que rejeitou a impugnação. Honorários advocatícios de sucumbência são de titularidade do advogado, que pode pleiteá-los isoladamente. Relação advogado-cliente e credor-devedor da verba honorária são distintas e não interferem uma na outra. Submissão do cliente à contraprestação

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução em fase de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência. Decisão que rejeitou a impugnação. Honorários advocatícios de sucumbência são de titularidade do advogado, que pode pleiteá-los isoladamente. Relação advogado-cliente e credor-devedor da verba honorária são distintas e não interferem uma na outra. Submissão do cliente à contraprestação imposta no plano de recuperação judicial da devedora principal não atinge a esfera de direito do advogado titular dos honorários. Indicação expressa das hipóteses em que haveria suspensão das ações contra os garantidores das dívidas da empresa em recuperação judicial acarreta a interpretação literal da cláusula. Honorários de sucumbência dos embargos não é verba acessória da execução. Inexistência de má-fé dos agravantes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000566222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189099-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante ANTONIO
AUGUSTO CESAR MONTEIRO E OUTROS, é agravado ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000 - Voto no 5680 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000
Agravante: Antonio Augusto Cesar Monteiro e Outros
Agravado: Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A
Comarca: Vinhedo
Voto no 5680.
Agravo de instrumento. Embargos à execução em fase de
cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência.
Decisão que rejeitou a impugnação. Honorários advocatícios
de sucumbência são de titularidade do advogado, que pode
pleiteá-los isoladamente. Relação advogado-cliente e credor-
devedor da verba honorária são distintas e não interferem
uma na outra. Submissão do cliente à contraprestação
imposta no plano de recuperação judicial da devedora
principal não atinge a esfera de direito do advogado titular
dos honorários. Indicação expressa das hipóteses em que
haveria suspensão das ações contra os garantidores das
dívidas da empresa em recuperação judicial acarreta a
interpretação literal da cláusula. Honorários de sucumbência
dos embargos não é verba acessória da execução. Inexistência
de má-fé dos agravantes. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executados
contra decisão interlocutória, -- proferida em embargos à execução em fase de
cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, -- que rejeitou a impugnação.
Sustentam, em resumo: os honorários serão pagos na recuperação judicial da empresa
Jatobá S/A (JATOBÁ), pois é quem arcará com os pagamentos decorrentes de ações que
envolvem o Banco do Brasil e os avalistas de seus contratos; a Associação dos Advogados
do Banco do Brasil (ASABB) integra o Banco do Brasil que, por sua vez, aprovou o plano
de recuperação judicial da JATOBÁ; a discussão deveria se dar entre a ASABB e o Banco

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000 - Voto no 5680 - F
3
do Brasil; a má-fé da agravada na interpretação literal das condições do plano, pois não faz
sentido deixar os honorários de sucumbência de embargos à execução fora da estipulação;
o acessório (honorários de advogado) deve seguir o principal; a afronta à boa-fé do
negócio, à coisa julgada da homologação do plano de recuperação e à decisão que
concedeu a recuperação judicial da JATOBÁ. Com base nisso, pleitearam a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para que o pagamento dos
honorários de sucumbência dos embargos à execução se dê nos termos da recuperação
judicial indicada.
Indeferiu-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (fls.
114/115); a decisão monocrática foi mantida pelo v. acórdão proferido no agravo interno
contra ela interposto (fls. 212/214).
Contraminuta a fls. 200/208.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 118).
É o relatório.
Inicialmente, impõe-se o registro de alguns atos processuais
pertinentes.
Execução de título extrajudicial
O Banco do Brasil ajuizou a execução de título extrajudicial
no 1002006-67.2016.8.26.0659 contra as pessoas naturais Antonio Augusto César
Monteiro, Antonio Augusto de Almeida Cardia Neto, Julia Carvalhaes Cardia, Orlando
Luiz Bayeux Rodrigues, Antonio Augusto de Almeida Cárdia, Isabel Cristina Nogueira
Cardia e Wagner Devastato, que são avalistas de Cédula de Crédito Industrial firmada pela
Jatobá S/A, que está em recuperação judicial. A JATOBÁ não foi indicada para o polo
passivo da execução.
Durante o trâmite da execução, sobreveio notícia da
homologação do plano de recuperação judicial da JATOBÁ em 22/03/2019, em que os
credores estratégicos, inclusive o Banco do Brasil, se comprometeram a suspender as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000 - Voto no 5680 - F
4
execuções contra os garantidores das obrigações de pagamento da empresa e, por isso, foi
determinada a suspensão da execução (fl. 1172 daqueles autos).
A execução está suspensa desde 17/05/2019.
Embargos à execução
Os coexecutados, pessoas naturais, Antonio Augusto César
Monteiro, Antonio Augusto de Almeida Cardia Neto, Julia Carvalhaes Cardia, Orlando
Luiz Bayeux Rodrigues, Antonio Augusto de Almeida Cárdia, Isabel Cristina Nogueira
Cardia e Wagner Devastato, apresentaram os embargos no 1001072-75.2017.8.26.0000; a
devedora principal, JATOBÁ, que não integra o polo passivo da execução, não figurou no
polo ativo dos embargos.
O dispositivo da sentença proferida em 18/03/2019, transitada
em julgado em 29/04/2019, tem o seguinte teor:
"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
embargos, para reconhecer excesso de execução no valor de R$ 57.569,83,
razão por que a execução de título executivo extrajudicial deve correr pelo
valor do débito consolidado de R$ 4.906.895,06, atualizado até 03/08/2016.
Tendo havido sucumbência mínima da parte embargada, condeno as partes
embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como
aos honorários advocatícios que fixo, em 10 % do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Certifique-se nos autos da execução".
Cumprimento da sentença
A ASABB requereu o cumprimento da sentença referente aos
honorários advocatícios de sucumbência fixados nos embargos à execução. Os executados
impugnaram o pedido e sobreveio a r. decisão agravada:
"A impugnação não merece prosperar.
Inicialmente, destaco que a empresa Jabotá S/A em recuperação judicial,
não é parte no processo de conhecimento (embargos à execução) e tampouco neste
cumprimento de sentença, de modo que a obrigação por ela assumida no plano de
recuperação judicial, de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios de
determinadas ações judiciais nos termos do plano de recuperação não aproveita aos
executados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000 - Voto no 5680 - F
5
Ademais, como bem pontuado pela impugnada, a cláusula 87.2 do referido
plano não inclui débitos referentes a autos de embargos à execução ou de
cumprimento de sentença a eles relacionado (fl. 77).
Também é pertinente a observação da exequente de que ela (Associação dos
Advogados do Banco do Brasil) não se confunde com o Banco do Brasil S/A. Este
é credor que aderiu ao plano. A exequente não aderiu.
Por outro lado, tendo o crédito ora em execução sido constituído em
18/03/2019 (data da prolação da sentença nos embargos à execução), por este
motivo também não poderia estar sujeito ao plano de recuperação judicial da
empresa Jatobá S/A, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005.
Assim, pelos fundamentos acima expostos, rejeito liminarmente a presente
impugnação e consolido o valor do débito em R$ 530.885,10 (fl. 03).
Uma vez que não houve o pagamento do débito, a ele será acrescida multa
de 10% e de honorários advocatícios de 10%, nos termos do § 1o do art. 523 do
CPC" (fls. 126/127 da ação originária).
O recurso não comporta provimento.
A JATOBÁ não integra o polo passivo da execução nem o
ativo dos respectivos embargos, que foram interpostos exclusivamente para a defesa dos
interesses dos avalistas do título objeto da execução.
A opção da defesa trouxe pouco benefício à execução, -- pois
reduziu apenas R$ 57.569,83 do débito de R$ 4.906.895,06, -- e resultou na condenação
dos embargantes às verbas de sucumbência em valor equivalente a 10% do valor atualizado
da causa.
Os honorários advocatícios de sucumbência são de
titularidade do causídico que, por isso, pode pleiteá-los isoladamente, uma vez que o
advogado ou, no caso específico, a associação formada por um conjunto deles, não se
confunde com o cliente.
São relações jurídicas distintas e que não interferem uma na
outra.
Assim, a submissão do Banco do Brasil à contraprestação
imposta no plano de recuperação da JATOBÁ (que não integra a lide), para o recebimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2189099-91.2019.8.26.0000 - Voto no 5680 - F
6
integral de seu crédito, -- consistente na suspensão das execuções contra os garantidores
das dívidas, -- não atinge a esfera do direito de seu advogado que, repita-se, é o titular dos
honorários advocatícios de sucumbência.
Pelos mesmos motivos, não se trata de questão ser dirimida
entre a ASABB e o Banco do Brasil, pois a relação jurídica entre eles não é objeto da
controvérsia, e sim a condenação sofrida pelos agravante.
Note-se que na elaboração do plano de recuperação judicial
da JATOBÁ houve cuidado em resguardar os garantidores das dívidas, com indicação
expressa das hipóteses em que haveria a suspensão das ações contra eles. Portanto, resta
apenas a interpretação literal da cláusula da contraprestação.
Ademais, os honorários advocatícios de sucumbência foram
fixados nos embargos à execução, que é ação autônoma e, por isso, não podem ser
considerados acessórios da execução como pretendem os agravantes.
Por isso, não há má-fé alguma na execução dos honorários
nem ofensa à coisa julgada na recuperação.
Por fim, apesar de improcedentes, as razões dos agravantes
enquadram-se razoavelmente no direito de recorrer, em razão do que se vislumbra
litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator